Tribunal: TJMT
Processo: 1017402-25.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017402-25.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON CONCEICAO DA COSTA - CPF: 006.728.501-50 (RECORRENTE), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (RECORRIDO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017402-25.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Nelson Conceição da Costa

Recorrido(s):

Ideale Negocios Imobiliários LTDA - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. COMPRADOR QUE NÃO CONSEGUIU FINANCIAMENTO. NOME DO AUTOR INSCRITO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO FINALIZADO. COMPRA E VENDA NÃO CONCLUÍDA. INTERMEDIAÇÃO DA VENDA CONCLUÍDA.

COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se houve assinatura dos instrumentos de intermediação, a comissão de corretagem é devida, inexistindo neste caso, o dever de restituição, visto que a intermediação aconteceu, embora o contrato não tenha sido finalizado por culpa exclusiva do comprador, vez que o financiamento não foi aprovado em razão do nome do reclamante constar inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Ademais, tendo ocorrido o resultado da intermediação o valor da corretagem é devido, inclusive quando há arrependimento das partes, visto que houve o trabalho de intermediação, conforme prevê o artigo 725 do CC.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Restou demonstrado nos autos que houve o Distrato do avençado pela impossibilidade de concretização do negócio, por motivo dado pelo Autor, que por possuir negativação em seu nome não pode prosseguir com a negociação. Pois bem. O direito do corretor de imóveis no recebimento de sua remuneração é inequívoco. Ademais, o Art. 725 do Código Civil estabelece que, uma vez que o corretor tenha prestado seu serviço conforme manda a boa prática, a sua comissão é devida ainda que o negócio cujo qual intermediou não se concretize em virtude de culpa ou arrependimento das partes. A jurisprudência recente dos nossos tribunais segue o mesmo entendimento, que a não concretização do negócio de compra e venda NÃO inviabiliza o pagamento da comissão de corretagem ao corretor, pois não anula todo o trabalho que o profissional teve em aproximar as partes e intermediar todo o negócio.

4. É
ônus do autor comprovar que a rescisão contratual ocorreu por culpa do vendedor, no entanto, de acordo com as provas apresentadas nos autos, conclui-se que que a rescisão ocorreu por culpa exclusiva do comprador
,
que não teve seu financiamento aprovado, pois seu nome se encontrava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito no momento do financiamento do imóvel.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente
arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em outros 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022